Tribunal: STF
Processo: Rcl 41486
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Andrei Gustavo Forti Quessada contra acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo 1010423-34.2017.8.26.0510.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria ofendido a Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência das normas dos arts. 1.030, V, e 1.042, § 2º, do Código de Processo Civil.
    Alega o reclamante que o juízo de admissibilidade do recurso especial por ele interposto foi realizado por autoridades incompetentes: o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, no primeiro juízo, e um desembargador integrante da Seção de Direito Público, em juízo de retratação; não pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente do Tribunal, como preconizado pela norma processual. (eDOC 1, p. 3)
    Sustenta que o STJ deixou de conhecer de seu recurso especial com agravo porque este não teria combatido todos os fundamentos da decisão agravada – porém, como essa decisão seria nula por falta de competência do prolator, ela não poderia ser fundamento do juízo de inadmissibilidade do recurso. (eDOC 1, p. 5)
    Conclui que, como autoridade reclamada não teria declarado a nulidade do juízo de admissibilidade por pessoas diversas do Presidente e do Vice-Presidente do tribunal de origem, teria ocorrido a violação à cláusula de reserva de plenário, “pois a decisão deste órgão fracionário, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade de tais normas, afastou sua incidência no todo”. (eDOC 1, p. 6)
    Requer a cassação do ato reclamado e a determinação para proferir nova decisão, em observância à SV 10.
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 31, p. 2)
    O interessado apresentou contestação, defendendo a correção do ato reclamado. (eDOC 32)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. PARECER NO SENTIDO DE QUE SEJA NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO”. (eDOC 37)
    Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    O ato reclamado, ao examinar as referidas normas processuais, entendeu que, embora indiquem determinados cargos do órgão judiciário para a realização do juízo de admissibilidade, não impedem que o regimento interno dos tribunais estendam tal competência para outros órgãos:
     “Restou consignado, ainda, que a alegada incompetência do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em relação à admissibilidade do Recurso Especial, não tem o condão de alterar o que fora julgado no Superior Tribunal de Justiça, na medida em que, como visto, a parte agravante tem o dever de infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Concluiu o aresto embargado, inclusive, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a competência interna do Tribunal possui natureza relativa, razão pela qual pode ser prorrogada, não havendo falar em nulidade por não ter sido observada a especialização interna das Turmas do Tribunal de origem”. (eDOC 25, p. 13) 
    Assim, não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou a sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos do texto constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis. 
    Ressalte-se que a exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional.
    Com efeito, tem-se que o STJ assentou a natureza relativa da competência prevista na norma processual, deixando de cominar a sanção de nulidade – não prevista pela norma, ressalte-se – ao ato praticado por órgão diverso do legalmente previsto.
    Assim, não se verifica estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte na SV 10, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO EXTINTO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS PARLAMENTARES – IPC. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. PRETENSA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CF/88. INOCORRÊNCIA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Carta. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 664.959 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.12.2014)
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Critérios infraconstitucionais. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 19.743 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.4.2016) 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente